Tribunal: TJES
Processo: 0000039-78.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-78.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000039-78.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899, NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do réu, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.196 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa interpôs apelação criminal, pleiteando: (i) reconhecimento da nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado, da confissão espontânea e redimensionamento da pena; (iv) fixação de honorários à defensora dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) saber se são aplicáveis as causas de diminuição e atenuantes requeridas pela defesa; (iv) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio foi legítima, pois amparada em flagrante delito visualizado pelos policiais, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), uma vez que o réu foi visto armado na janela, ensejando risco à guarnição.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos laudos periciais das drogas (179,5g de maconha e 1,4g de cocaína) e da arma (revólver calibre .38 com seis munições). A autoria foi confirmada por testemunhos policiais e pela confissão parcial do réu, que admitiu portar a arma de fogo.

A tese de desconhecimento da menoridade do corréu não prospera, pois o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 não exige dolo específico quanto à idade, bastando a associação com menor de 18 anos.

O reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado, diante da apreensão de rádio comunicador, base de carregamento e arma de fogo, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

A pena foi redimensionada em razão do excesso na fixação da pena-base. Para o tráfico, a pena definitiva foi fixada em 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.000 dias-multa; para o porte ilegal de arma, foi reconhecida a atenuante da confissão parcial, fixando-se a pena em 2 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa. No cúmulo material, a pena final foi estabelecida em 13 anos e 3 meses de reclusão e 1.015 dias-multa.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, aplicou-se por analogia o art. 85, §8º, do CPC, fixando-se o valor de R$ 880,00 à defensora dativa, em apreciação equitativa, em razão da inexistência de condenação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena e fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

Tese de julgamento: É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando houver flagrante delito visualizado externamente, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 da Repercussão Geral. A presença de arma de fogo e instrumentos típicos do tráfico afasta o tráfico privilegiado. É devida a fixação de honorários à defensora dativa nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XI

Código Penal, art. 69

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI, e 33, §4º

Lei nº 10.826/03, art. 14

Código de Processo Civil, art. 85, §8º

Código de Processo Penal, art. 3º

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO)

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.08.2011

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou nas sanções dos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.196 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa técnica do apelante suscita a nulidade das provas, obtidas a partir da entrada de policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial, argumentando que não havia fundadas razões para o ingresso forçado, o qual se deu sem mandado judicial, sem consentimento e sem investigação prévia. Sustenta que tal ingresso violou o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o que torna ilícita a busca e apreensão, bem como todas as provas dela derivadas.

Defende, ainda, que não há nos autos prova suficiente de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, pois os entorpecentes foram apreendidos unicamente com o adolescente, fora da residência, não havendo testemunha que comprove a posse, ou guarda da substância pelo apelante. Alega, também, que os policiais foram as únicas testemunhas inquiridas e que seus depoimentos não são suficientes, isoladamente, para sustentar a condenação. Reforça que o réu nunca foi flagrado vendendo droga, tampouco se encontrava em posse direta das substâncias. Argumenta que o rádio comunicador e a base de carregamento pertenciam ao adolescente, que os deixou no local durante a fuga, sem conhecimento do apelante.

Impugna, também, a imputação do art. 40, VI, da Lei de Drogas, ao argumento de que o réu não sabia que Matheus era menor de idade, fato corroborado pela própria Polícia Militar, e que o adolescente possuía aparência física e postura de maior.

De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena, bem como o redimensionamento da reprimenda, mediante fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão, em relação ao crime de porte de arma.

Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, é pelo desprovimento do recurso, com manutenção da condenação em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000039-78.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899, NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.196 dias-multa.

Consta da peça acusatória que, no dia 06 de abril de 2024, por volta das 16h30min, no interior de um imóvel localizado na Rua Montenegro, bairro Direção, distrito de Praia Grande/ES, o acusado, em atuação conjunta com o adolescente Matheus Gama Divino de Jesus, de 17 anos de idade, mantinha sob sua guarda 214 buchas de maconha e 01 pino de cocaína, além de portar uma arma de fogo calibre .38 municiada com 6 munições, em desacordo com determinação legal. A droga foi apreendida com o adolescente, no momento em que tentava evadir-se do local. A arma foi localizada no segundo andar do imóvel, lançada pelo réu sobre um guarda-roupas, após ser visto pelos policiais com o armamento na janela.

A defesa sustenta, a nulidade das provas decorrentes da entrada no domicílio sem mandado judicial, com fundamento no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

Rejeito, de plano, a tese defensiva.

A entrada dos policiais no imóvel se deu em contexto de flagrante delito, situação em que a própria Constituição Federal excepciona a exigência de mandado judicial. O artigo 5º, XI, da Constituição admite a entrada no domicílio em caso de flagrante, o que, no caso dos autos, ficou devidamente comprovado.

Os policiais militares que participaram da diligência foram uníssonos e categóricos, ao afirmar que visualizaram o apelante com arma de fogo em punho, na janela do terceiro andar do imóvel, o que configurou flagrante armado e risco iminente à integridade da guarnição.

Veja-se o trecho do depoimento do CB PM Dhiogo Mello Reetz, prestado em juízo:

“(...) que assim que cercaram, o réu apareceu na janela com uma arma de fogo; que reconheceram o réu e que sabiam que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto; que tinham suspeita de que no terceiro andar tinham pessoas escondendo armas e drogas; que assim que começaram a subir no prédio, um rapaz que estava no terceiro andar pulou para o lote do lado; que conseguiu pegar ele; que o rapaz estava com uma sacola de drogas; que quando retornou para dentro do imóvel, o réu já estava abordado; que segundo relato dos policiais, quando chegaram dentro do imóvel, o réu já tinha descido para o pavimento debaixo, onde morava um casal; que quando o renderam dentro do quarto, o réu estava de posse de uma arma; que ele jogou a arma em cima do guarda-roupas (...)”.

O CB PM Frederick Martins também confirmou:

“(...) que quando estavam fazendo o cerco, o acusado apareceu na janela com uma arma em punho apontando para baixo; que fizeram a ordem de prisão/abordagem, mas o acusado correu para dentro da casa e tentou fugir; que então adentraram na residência; que enquanto estavam subindo, o réu desceu para a casa debaixo; que ele invadiu a casa debaixo, que era uma casa independente; que o réu tentou se esconder dentro do quarto e jogou a arma para cima de um guarda-roupas (...)”.

As declarações são claras, convergentes e específicas, descrevendo com precisão as circunstâncias da entrada no imóvel e do flagrante da posse de arma de fogo. Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral, “o ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”. É exatamente o caso.

Afasta-se, assim, a alegada nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, pois havia fundada suspeita de crime permanente (tráfico de drogas) e flagrante visível de porte ilegal de arma, situação que justifica o ingresso.

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da redução da pena base e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Igualmente, não assiste razão à defesa.

A materialidade dos delitos se encontra cabalmente comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e documentos acostados. O Laudo de Exame Químico nº 2859/2024 atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas: 214 buchas de maconha (179,5g) e 1 pino de cocaína (1,4g). A arma apreendida, um revólver calibre .38, municiado com 6 munições intactas, foi objeto de laudo de eficiência balística positivo.

A autoria também resta devidamente evidenciada. O réu, em juízo, confessou parcialmente os fatos, afirmando:

“(...) que estava com a arma de fogo para proteção pessoal; que conhecia Matheus, mas não sabia que ele estava com droga; que apenas o acolheu em sua casa como visita (...)”.

Todavia, essa negativa quanto à posse da droga não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Os policiais militares afirmaram que o adolescente Matheus fazia parte do mesmo contexto criminoso que o apelante e que ambos mantinham a guarda dos entorpecentes. Os elementos colhidos na diligência – a droga, o rádio comunicador, a base de carregamento, a arma de fogo e os celulares – foram todos encontrados no mesmo ambiente controlado pelos dois agentes.

As provas coligidas aos autos demonstram que o apelante dominava o local da apreensão, o que, somado à presença ostensiva de elementos típicos do tráfico (comunicação por rádio, acondicionamento em porções individuais, tentativa de fuga do adolescente, dinheiro em espécie), corrobora sua relação direta com o material ilícito.

A tese de que o réu apenas "acolheu uma visita, que por acaso portava droga" é isolada e desprovida de verossimilhança, sobretudo diante da dinâmica da prisão, da ação conjunta para evadir-se, da quantidade e forma de acondicionamento das drogas e da apreensão dos meios típicos de comunicação do tráfico.

O rádio comunicador e a base de carregamento, encontrados no terceiro andar, reforçam o indicativo de que o local era usado como ponto de venda e que o réu participava da atividade.

Rejeito também a tese de que o réu desconhecia a menoridade do corréu adolescente.

O art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 exige apenas a associação com pessoa menor de 18 anos, não havendo previsão de excludente subjetiva baseada em aparência física ou suposto desconhecimento etário.

O próprio réu admitiu que mantinha relação pessoal com Matheus, com quem “usava drogas juntos e conversava com frequência”, o que denota proximidade suficiente para reconhecer a sua condição de adolescente, ou, ao menos, assumir o risco da coautoria com menor.

No que toca ao pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), não merece prosperar.

Verifica-se que houve apreensão de rádio comunicador, com base de carregamento, o porte de arma de fogo pelo réu, bem como a quantidade expressiva de substância entorpecente encontrada em seu poder. Tais elementos indicam dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, a qual foi fixada em 10 anos de reclusão, patamar que necessita de ajuste.

Analisando detidamente a fundamentação adotada pelo Magistrado sentenciante, verifico que a culpabilidade do apelante se mostra elevada, uma vez que no momento de sua abordagem se valeu do emprego de arma de fogo para buscar a intimidação dos policiais militares, que atuavam na diligência, bem como após sua prisão apresentou nome falso, com o fim de dificultar sua identificação.

No que se refere à valoração negativa da conduta social, entendo que agiu acertadamente o Magistrado, uma vez que o réu estava na condição de foragido do sistema prisional e ainda assim, praticando o comércio ilegal de substância entorpecente.

Em relação aos motivos do crime, a obtenção de lucro fácil, conforme precedentes desta Corte é fundamento inidôneo à exasperação da pena, razão pela qual neutralizo o referido vetor.

Assim, diante das circunstâncias demonstradas, fixo a pena-base em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Requer a defesa, a reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, extrai-se do caderno processual que o réu confessou apenas a posse da arma de fogo, não tendo sido confessada a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual afasto o pleito defensivo.

Na terceira fase de dosagem da pena, incide a majorante especial prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual aumento em 1/6 a pena, a fim de fixa-la em definitivo em 10 anos e 6 meses de reclusão e 1000 dias-multa.

No que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o Magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base em 1 ano de reclusão.

Verifico que a culpabilidade, merece valoração negativa diante do fato de que o porte de arma de fogo se deu em conjunto com a conduta de apontar o armamento para os policiais militares que atuavam na abordagem.

Ademais, após a prisão, o réu tentou dar nome falso com o fim de dificultar sua real identificação.

Soma-se a isso, o fato de estar na condição de foragido do sistema prisional, permitindo assim a valoração negativa da conduta social.

Por fim, também merece destaque o fato de que o porte ilegal de arma de fogo se deu no contexto do tráfico de drogas, inclusive com a participação de adolescente, o que tornam as circunstâncias do crime ainda mais graves.

Assim, a exasperação da pena em 1 ano de reclusão acima do mínimo legal se mostra proporcional e adequada.

Na segunda fase de dosagem da pena, o Magistrado apesar de afirmar na sentença que o réu confessou a prática do crime, deixou de reconhecer a circunstância atenuante, sendo, portanto, necessária a aplicação do benefício, razão pela qual atenuo a pena em 3 meses de reclusão, conduzindo a pena intermediária a 2 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Procedendo à aplicação da regra do cúmulo material, fixo a pena definitiva em 13 anos e 3 meses de reclusão e 1015 dias-multa.

No que se refere ao pedido formulado de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, entendo que merece acolhida.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor da Dra. Noelli Sagrillo Tonini, OAB/ES 11.864, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação interposto, para redimensionar a pena fixada em desfavor do réu VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS, bem como para fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)